Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, resta evidente a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica, além de se encontrar em consonância com as demais provas dos autos.
3. Havendo a grave ameaça, consistente em postura intimidatória do réu ao abordar a vítima, inclusive com o emprego de faca, capaz de causar-lhe temor, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.